Tribunal: TJDFT
Processo: 0730759-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIADE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE.
1. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do art. 833, inc. IV e §2o, do CPC.
2. É possível penhorar 20% do salário do devedor se, após a constrição judicial, remanescer valor de salário suficiente à subsistência digna deste e de seus familiares.
3. Deu-se provimento ao recurso.